Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-69.2020.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO 195 DA ANS. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SÁUDE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Verificando-se que o contrato de plano de saúde trata-se de falso coletivo, já que inexistente vínculo entre o beneficiário e a empresa estipulante, tem-se entendido que não se aplica o art. 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009, que trata especificamente da rescisão unilateral dos planos coletivos, porquanto, na verdade, tais contratos nada mais são do que contratos individuais feitos sob o manto ilegal de contratos coletivos, de forma que a eles se aplicam as disposições atinentes aos contratos individuais e não coletivos, a fim de proteger o consumidor que se vê desamparado mediante uma prática realizada pelas operadoras de saúde e pelas administradoras de benefícios.
2. Tratando-se de contrato individual, nos termos do que dispõe o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mostra-se vedada a sua rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde, salvo após um ano de vigência, nas hipóteses de fraude ou inadimplência do beneficiário, o que não restou comprovado.
3. Enseja indenização por dano moral a rescisão ilegal do plano de saúde, porquanto frustra a legítima expectativa do segurado de que com cobertura outrora avençada faria jus aos custos inerentes ao seu tratamento médico/hospitalar,
4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
5. Recurso conhecido e provido.